Tribunal: STF
Processo: RMS 38211
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo se configurada flagrante ilegalidade ou teratologia. Precedentes. 



    2. Inexiste teratologia em juízo negativo de admissibilidade de recurso especial se a decisão está devidamente fundamentada e foi formalizada em conformidade com a jurisprudência.



    3. É inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo de recurso, objetivando-se a revisão de juízo de admissibilidade recursal. Precedentes. 



    4. Agravo interno desprovido.